Tribunal: TJDFT
Processo: 0712515-36.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712515-36.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO RAMOS DOS SANTOS APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Apelação - Recolhimento do Preparo - Deserção SERGIO RAMOS DOS SANTOS interpôs Apelação em face de Sentença proferida pela Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, a qual indeferiu a petição inicial. O recurso foi interposto sem o recolhimento do preparo, em razão do pedido para concessão da gratuidade de justiça. O recorrente foi intimado a apresentar documentação apta a demonstrar a hipossuficiência alegada. Contudo, após, o feito foi chamado à ordem, em razão de a questão referente à gratuidade de justiça já ter sido objeto de apreciação em Agravo de Instrumento, motivo pelo qual, à míngua de novos elementos, incabível sua reapreciação, motivo pelo qual a parte foi intimada a recolher o preparo em dobro (ID 74118963). O prazo transcorreu "in albis" (ID 74575730). Após, foi apresentada manifestação ao ID 74577770, requerendo o processamento do recurso sem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de cerceamento de defesa, em razão do pedido para concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. No caso, a apelante interpôs recurso sem o devido recolhimento do preparo e requerendo a concessão de gratuidade de justiça, mesmo diante do seu indeferimento anterior pelo Colegiado. Reiterados são os casos de interposição de recurso sem o recolhimento do preparo recursal pelos patronos do apelante. Contudo, além da conduta adotada pelos patronos, a manifestação apresentada não possui pertinência com os fatos narrados nos autos, porquanto é descabido o julgamento do recurso sem o recolhimento do preparo recursal quando o pleito de gratuidade de justiça já foi indeferido pelo Colegiado anteriormente e não foram apresentados novos fundamentos. Por tais razões, não tendo sido regularizado o preparo após intimação da parte recorrente, impõe-se o não conhecimento do recurso pela deserção. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator